Tribunal: TJDFT
Processo: 0707552-48.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. DOSIMETRIA PROPORCIONAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de extorsão, mediante grave ameaça, a manutenção da condenação é medida que se impõe. A tese defensiva de absolvição não encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente diante da coerência da palavra da vítima, corroborada por mensagens eletrônicas, comprovantes bancários e depoimentos colhidos sob contraditório.
2. A configuração da continuidade delitiva exige pluralidade de constrangimentos, não bastando a unidade de desígnios. Demonstrada a prática de quatro extorsões em momentos distintos, correta a aplicação da fração de aumento prevista no CP, art. 71.
3. Recurso conhecido e não provido.